Tribunal: TJDFT
Processo: 0732780-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DO RÉU. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO. PRESENÇA. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO. SUPOSTAMENTO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO. PROVA DA ALEGAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PERDIMENTO MANTIDO.
I - O condenado por crime de tráfico de drogas não possui legitimidade para pleitear a restituição do veículo apreendido consigo em favor do suposto proprietário.
II - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, abalada pela reiteração delitiva configurada pela reincidência, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando o agente respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
III - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da LAD, será decretado o confisco de qualquer bem de valor econômico utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo exigida a demonstração de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade, tampouco qualquer outro requisito. Precedentes.
IV - Comprovado nos autos que o réu efetivamente utilizou o veículo para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo preso em flagrante na direção do carro, onde foram encontradas as porções de drogas e valor em dinheiro, adequado o decreto de perdimento.
V - Recurso do réu parcialmente conhecido. Nessa parte e quanto ao recurso do terceiro, desprovidos.